Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. A comprovação dos danos materiais deve levar em consideração o princípio da reparação integral, que busca colocar a vítima na situação que estaria caso não houvesse ocorrido o dano (status quo ante) e o disposto no art. 944 do Código Civil: “a indenização mede-se pela extensão do dano.”
3. Nos termos do art. 373, I do CPC compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
4. A configuração dos danos requer a prova do nexo de causalidade entre a conduta indevida de terceiro e o referido prejuízo suportado pela vítima.
5. A mera demonstração de contratação de empréstimo em extrato bancário, contraído para cobrir as despesas geradas pela inadimplência da ré, é insuficiente para a reparação de eventuais juros e encargos financeiros, uma vez que os danos materiais não podem ser presumidos. Precedente deste Tribunal.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.